Tribunal: TCU
Processo: 004.625/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados na modalidade fundo a fundo ao município de São João de Meriti  RJ

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (MS) de responsabilidade de Altair Soares Pereira Junior (XXX.270.937-XX), Cícero Augusto Sousa Costa (XXX.693.777-XX) e João Dansa Ribeiro (XXX.121.987-XX), em decorrência de falha na comprovação da boa e regular aplicação de recursos financeiros repassados na modalidade fundo a fundo ao município de São João de Meriti/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o senhor Altair Soares Pereira Junior (XXX.270.937-XX); 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. notificar acerca desta deliberação o Fundo Nacional de Saúde e os responsáveis.